Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. ATUALIZAÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. ABATIMENTO. LIMITES DA DEMANDA.
1. A caução, oferecida em contrato de locação, deve ser corrigida pelos índices da caderneta de poupança, conforme art. 38, § 2o, da Lei n. 8.245/91.
2. Incabível a utilização da caução para fins de indenização das despesas do imóvel, se assim não expressamente ajustado e sequer executado e comprovado.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.